Tribunal: TJDFT
Processo: 0725583-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA EM ESCADA DE EDIFÍCIO COMERCIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. LESÃO NO TORNOZELO. AFASTAMENTO DO TRABALHO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos decorrentes da queda da autora na escada de edifício comercial, quando teria lesionado o tornozelo esquerdo. A autora, ora recorrida, alega que a ré, ora recorrente, mesmo cientificada do ocorrido, não prestou qualquer assistência. Relatou o Magistrado a quo “A Autora alega que, em 16/05/2019, ao levar sua filha em clínica odontológica situada em edifício do Réu, sofreu acidente em escada, a qual não possui proteção entre queda d’água decorativa e espaço destinado ao trânsito de pessoas, o que ocasionou lesão em sua perna. Requer indenização por danos morais”
2. Preliminar de inépcia da inicial. A preliminar de inépcia da inicial deve ser afastada quando a petição inicial cumpre os requisitos do art. 14, da Lei 9.099/95. Ademais, não houve qualquer prejuízo a ré/recorrente quanto à apresentação de sua defesa. Precedente: Acórdão 1090375, 20150410107516ACJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/4/2018, publicado no DJE: 20/4/2018. Pág.: 707/716, partes: Agiplan Financeira S/A, Crédito, Financiamento e Investimento versus Edvaldo Vieira da Silva. Preliminar rejeitada.
3. As provas colhidas nos autos: a) atestado médico (ID 12091360); b) prescrição de remédios (ID 12091361); c) fotos do pé esquerdo (ID 12091362), d) reclamação realizada junto à administração do edifício (ID 12091394); são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre o dano alegado pela autora e a omissão da ré.
4. Presente, portanto, a verossimilhança nas alegações da autora sobre a dinâmica do acidente e a omissão do réu. Por outro lado, deixou o recorrente de trazer aos autos elementos que demonstrassem que a queda se deu por culpa exclusiva da autora, o que não ocorreu.
5. As imagens juntadas pela ré não demonstram o momento exato do acidente ou que o edifício disponibilizava as imprescindíveis placas, alertando aos clientes quanto à existência de piso molhado, o que poderia ter evitado o infausto, de forma que fica evidenciada a falha na prestação de serviços.
6. Assim, comprovada a lesão à integridade física (tornozelo esquerdo) assim também a necessidade de afastamento do trabalho pelo prazo de 5 dias, resta configurado dano moral passível de reparação.
7. A modificação do valor fixado pelo juízo de origem (R$ 5.000,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda a finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar Rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art.55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.